Tribunal: TJES
Processo: 5015912-77.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015912-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5015912-77.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS;

RECORRIDO: BANCO BMG;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. TERMOS CLAROS, E
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO DO CARTÃO PARA EFETUAR COMPRAS
. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS em face de BANCO BMG.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Não obstante as alegações da autora de ausência de informações sobre a modalidade de empréstimo, verifico que a proposta de adesão (termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento), informam de maneira clara a específica que se trata de um cartão de crédito consignado, não de um empréstimo consignado tradicional, e de que os descontos no benefício previdenciário corresponderão ao valor mínimo da fatura, como se vê nas cláusulas 8.1 e seguintes;

O termo de adesão também informa que os saques são facultativos e atrelados ao cartão de crédito (cláusula 10.4). De igual forma, há previsão no sentido de que o aderente está ciente de que “a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretará na cobrança de encargos e tarifas”, a serem lançados nas faturas subsequentes (cláusula 10.5).

Verifico também nas faturas carreadas aos autos pela ré (ID 52069507 fl. 67 ), que a demandante realizou compra no referido cartão de crédito consignado, sob a rubrica “PICPAY*TS3*ANASANTOS”, evidenciando que a requerente tinha ciência do serviço contratado (cartão de crédito), tanto que o utilizou regularmente.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos Autorais.

Irresignada, a AUTORA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o banco se utilizou de artifícios ardilosos para persuadir o consumidor a contratar um empréstimo que na prática resultou DIVERSO da PROPOSTA OFERTADA, utilizando-se de um contrato de adesão genérico assinado pelo Autor, tendo omitido informações e realizando operação como se o Autor tivesse aceitado utilizar/receber/emprestar o LIMITE do cartão de crédito que “contratou”. Diz ainda que as informações trazidas pelo recorrido no contrato, trazem em verdade estranheza e confusão aos contratantes, que por muitas vezes não possuem a expertise necessária para poder distinguir a diferença da modalidade contratada e os descontos existentes em seus vencimentos, evidenciando a existência de erro substancial na contração

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora Recorrida, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Conforme pode-se extrair dos autos a parte recorrente obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão fora utilizado, e que a parte Autora desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações da defesa, repisando no mais os fundamentos da sentença de origem..

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)